Tribunal: TJES
Processo: 5012963-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012963-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA MARIA CABALINI DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida em face do Banco BMG S.A. A agravante sustenta que contratou cartão de crédito, mas foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria e com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Em sede de tutela de urgência, pleiteia a suspensão dos descontos e a exclusão de seu nome do SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há falha no dever de informação por parte do banco agravado quanto à contratação de cartão de crédito consignado, ensejando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante; (ii) se é cabível a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute a legalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Nos contratos de adesão, como o firmado entre as partes, o dever de informação é essencial, devendo ser fornecidas informações claras e ostensivas sobre as condições contratuais e as modalidades de pagamento, o que não ocorreu no caso.

A instituição financeira não demonstrou ter fornecido à agravante informações claras sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado, acarretando o pagamento apenas do valor mínimo da fatura, gerando encargos financeiros elevados.

O perigo de dano está presente na continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravante, que já totalizaram montante superior ao inicialmente contratado, sem amortização substancial da dívida.

A suspensão dos descontos não gera dano irreversível ao banco agravado, que poderá retomar a cobrança caso a contratação seja considerada válida após instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de cartão de crédito consignado, a falta de informações claras ao consumidor sobre a modalidade de pagamento configura falha no dever de informação, ensejando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

A retirada do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes é medida cabível quando se discute a legalidade da contratação em ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 46, 51, § 1º, III; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004533-83.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HELENA MARIA CABALINI DA SILVA
contra a r. decisão lançada no evento ID n. 32225776 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da
“ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos materiais e morais”
que move em face do
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais de evento ID. nº 6470882, a agravante alega, em síntese, que:
(I) “o fumus boni iuris é patente e decorre dos fatos e fundamentos jurídicos já narrados, a indicar que a agravante celebrou contrato diverso com a agravada, não havendo causa jurídica, por conseguinte, para os descontos que têm sido realizados em sua aposentadoria há tanto tempo (80 meses)”; (II) “o perigo da demora é intrínseco ao empobrecimento da agravante, que é idosa, hipossuficiente e vem sofrendo indevidamente descontos em sua aposentadoria”; (III) também reforça o perigo da demora o fato de que o nome da agravante se encontra negativado, a pedido do Banco agravado.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com expedição de determinação para que o agravado suspenda os descontos que vem sendo realizados no benefício de aposentadoria da agravante e requeira a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A antecipação de tutela recursal foi deferida no ID n. 6813833.

O agravado não apresentou contrarrazões, como se vê da certidão de decurso de prazo constante no ID n. 7822896.

Em decisão de ID n. 9781827, com fulcro no artigo 6º do Código de Processo Civil e à luz da inversão do ônus da prova na hipótese, intimou-se a parte agravada para apresentar, no prazo de 05 dias, cópia legível do contrato firmado com a parte agravante.

Conforme certidão cartorária de ID n. 12801581, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
tal prazo.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já ressaltado quando da análise liminar do feito, denota-se que, na origem, a agravante ajuizou
“ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos materiais e morais”
em face do BANCO BMG S.A., objetivando a declaração de ilegalidade da cobrança feita pelo requerido durante todo o período, com a consequente determinação de restituição em dobro dos valores excedentes pagos, bem como, pagamento de indenização por danos morais no montante d e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta, na inicial, que em 03 de fevereiro de 2017, contratou um cartão de crédito com limite de R$ 1.593,00 (mil quinhentos e noventa e três reais), pelo banco BMG, porém a empresa não disponibilizou o crédito em forma de saldo em conta corrente, encaminhando um cheque no referido valor, que foi devidamente utilizado.

Destaca que deste então vem sendo descontada de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 65,40, totalizando R$ 5.232,00 em descontos, o que motivou seu contato com a instituição financeira para a quitação do valor remanescente.

Relata que foi surpreendida com a informação de que ainda devia R$ 3.360,83 e, diante disso, compareceu ao PROCON do Município de Nova Venécia, a fim de cancelar o cartão e pagar os valores que ainda estavam pendentes, contudo, não obteve êxito nos pedidos.

Sustenta, ainda, que jamais objetivou contratar um “cheque consignado” junto ao requerido, mas sim um cartão de crédito, fato este que desencadeou o pagamento de prestações de empréstimo que nunca acabam.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão dos descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, bem como a retirada de seu nome do rol de inadimplentes.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, basicamente, sob o fundamento de que o requisito do perigo da demora não foi demonstrado, na medida em que os descontos vem sendo realizados desde 2016 e a autora somente ajuizou a ação em 2023.

A antecipação de tutela recursal foi deferida no ID n. 6813833, para que o agravado se abstivesse de realizar os descontos no benefício previdenciário da agravante, bem como que fosse providenciada a retirada da inscrição do nome da agravante junto ao SERASA. Ao analisar o conjunto probatório e os autos de origem, não vejo razões para alterar o entendimento outrora exarado. Explico.

O
bserva-se que o
caso em análise configura relação de consumo e a situação fática narrada na inicial dos autos de origem se amolda à previsão do enunciado nº 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio.

Assim, nos contratos de consumo, como no caso vertente, o art. 51, § 1º, inc. III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada.

Neste caso, em que pese a agravante sustente que não lhe fora fornecido um cartão de crédito, o Banco agravado, em contestação, apresenta as faturas do cartão de crédito, emitidas desde 2016, tendo sido detectados, no período, a realização de 4 (quatro) compras (faturas de Dez./2017, Fev./2018, Jul./2019 e Jan./2020).

Entretanto, a disponibilização do cartão e a utilização do produto, em algumas ocasiões, por si só, não é suficiente para se concluir que o consumidor, no momento da contratação, obteve suficiente informação a respeito do serviço contratado e da modalidade de pagamento, que neste caso se mostra extremamente desvantajosa.

Embora a cópia do contrato apresentado pela instituição agravada na ação originária esteja praticamente ilegível, é possível constatar que as partes formalizaram contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com previsão de desconto dos valores na folha de pagamento da mutuária, com aplicação de encargos sobre o saldo devedor.

Nada obstante, não é possível visualizar a apresentação de informações ostensivas e destacadas sobre como é operacionalizado o empréstimo e sobre a modalidade de quitação do débito. Em casos tais, em regra, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de empréstimo, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

A consumidora, ora recorrente, ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, além de não promover o adimplemento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros alusivos ao cartão de crédito, situação que acarretou o aumento inesperado do saldo devedor.

Na prática, a recorrente tomou como “empréstimo” a quantia de R$ 1.563,00, em 2016 e, até o momento, já teve descontos que superam os R$ 5.000,00, permanecendo devedora de R$ 1.850,00.

Percebe-se, portanto, que ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4º, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes.

É necessário destacar ainda que, por se tratar de contrato de adesão, a legislação consumerista exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão, do sentido e alcance, pelo consumidor (art. 46 do CDC).

Este Egrégio Tribunal, ao apreciar casos análogos, tem reconhecido a falha no dever de informação pela instituição financeira agravada, muito embora não se desconheça a existência de discussão quanto à caracterização ou não da ilegalidade quando o consumidor, de fato, utiliza o cartão. Vejamos precedente no sentido ora afirmado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” –
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.
3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004533-83.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/09/2022).

Dito isso, vislumbra-se a possibilidade
de falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato,
rememorando-se, por oportuno, que o
perigo de dano decorre da manutenção dos descontos no benefício da
aposentada, ora
agravante.

Destaca-se, outrossim,
a a
usência de dano reverso, vez que a instituição financeira poderá, caso reconhecida a legalidade da contratação
após a
instrução processual
, dar continuidade aos desconto
s

no benefício previdenciário da parte recorrente.

Isto posto,
ratificando a tutela de urgência outrora concedida
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determina
r
que o Banco agravado suspenda, imediatamente, os descontos que vem sendo realizados no benefício de aposentadoria da agravante, oriundos do cartão n.º 5259.****.****.6115, bem como diligencie no sentido de solicitar a retirada da inscrição do nome da agravante junto ao SERASA (NR 862.355.558-1), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitados a dez dias-multa,
contados a partir do descumprimento da medida liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
p
ara
determina
r
que o Banco agravado suspenda, imediatamente, os descontos que vem sendo realizados no benefício de aposentadoria da agravante, oriundos do cartão n.º 5259.****.****.6115, bem como diligencie no sentido de solicitar a retirada da inscrição do nome da agravante junto ao SERASA (NR 862.355.558-1), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitados a dez dias-multa,
contados a partir do descumprimento da medida liminar.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.